Tribunal: STF
Processo: RE 1436786
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por R.F.C. que impugna acórdão da 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que negou provimento ao recurso de apelação, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES CONTRA A HONRA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS – DOLO ESPECÍFICO – AÇÕES JULGADAS EM CONJUNTO – MESMO CONTEXTO FÁTICO – CONEXÃO – IMUNIDADE DO ADVOGADO. 1) Conforme o art. 397, III, do CPP, sendo perceptível ao juízo, de forma evidente, a não caracterização do crime, deve ele absolver sumariamente o réu. 2) Se as queixas-crime se referem aos mesmos fatos, apesar de divulgados em veículos de comunicação diferentes, devem ser julgadas em conjunto, em face da conexão, nos termos do art. 76 do CPP. 3) O Estatuto do Advogado prevê que o “advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele” (art. 7º, § 2º). Mesmo sem estar abarcado pela impunidade, o crime de calúnia requer, para se materializar, o “animus calumniandi”, que consiste na “vontade de ofender a honra do sujeito passivo”, isto é, “ter vontade, efetivamente, de ofender a vítima, maculando a sua honra em meio à sociedade em que vive. Se não há essa intenção, restará, certamente, afastado o necessário elemento subjetivo do crime” (Greco, Rogério. “Curso de Direito Penal”. Volume 2. Ed. Ímpetus. 17ª edição. Pg. 345). 4) É indiscutível que a honra de alguém, construída durante toda a vida, é passível de ruir em virtude de uma única acusação leviana. Por isso, trata-se de um bem jurídico que merece proteção também no âmbito penal. No entanto, a caracterização desses crimes vai além do simples encaixe aparente do fato ao tipo penal, sendo essencial a análise do elemento subjetivo específica de caluniar, injuriar e difamar, além das circunstâncias nos quais ocorridos. 5) Apelação desprovida”. (edoc. 24)



    Opostos embargos declaratórios, estes foram parcialmente providos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ERRO MATERIAL. 1) Não devem ser providos os embargos de declaração quando o intuito do recorrente, apesar de citar omissão, é o de provocar novo julgamento, sobretudo em relação à valoração das provas. Trata-se de pretensão incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração, que possuem a função precípua de integrar o pronunciamento judicial em casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2) “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS 21315, Rel. Ministra Diva Malerbi). 3) Deve ser corrigido erro material, sobretudo se a ausência, não proposital, de determinado termo compromete o sentido da frase”. (edoc. 29)



    No recurso extraordinário, alega-se ofensa ao art. alega ofensa aos artigos 5º, incisos V e X; 93, inciso IX e 133, todos da Constituição Federal, bem como os artigos 11, 13, incisos 1 e 2, “a”, e 25, todos do Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos Humanos-CADH).



    O recorrente defende, em síntese, que se “o advogado somente é inviolável por seus atos e manifestações quando no exercício da profissão e no locus profissional, o qual é restrito aos processos judiciais e procedimentos administrativos, sendo o advogado responsável por atos praticados contra a honra, reputação, imagem, intimidade e vida privada das pessoas cometidos fora de suas atribuições, inclusive perante a imprensa” (edoc. 33).



    Nesses termos, ao final, pede: 



    “A. para que se reconheça que o advogado somente é inviolável por seus atos e manifestações quando no exercício da profissão e no locus profissional, o qual é restrito aos processos judiciais e procedimentos administrativos, sendo o advogado responsável por atos praticados contra a honra, reputação, imagem, intimidade e vida privada das pessoas cometidos fora de suas atribuições, inclusive perante a imprensa, nos termos do arts. 5.º, X, e 133 da Constituição e dos art. 11 e 13, incisos 1 e 2, “a”, da CADH, de modo que seja reformado o v. acórdão recorrido e determinado o prosseguimento da ação penal; 



    B. caso eventualmente se entenda não poder decidir pela reforma do v. julgado recorrido pelo tema anterior, subsidiariamente, pede-se que se determine ao Eg. TJDFT o adequado exame dos embargos de declaração opostos pelo RECORRENTE perante aquela Eg. Corte, suprindo-se as omissões essenciais apontadas pelo RECORRENTE, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 25 da CADH” (edoc. 33, p. 31)



    Instada a se manifestar, a PGR opinou pela negativa de seguimento do recurso, conforme a ementa a seguir:  



    “Processo Penal. Recurso extraordinário. Queixa-crime. Suposta prática dos crimes de calúnia, injúria e difamação por advogado no exercício de direito de resposta dado à sua cliente. Absolvição sumária mantida pelo Tribunal a quo. Suposta ofensa aos arts. 5º, X, e 133 da Constituição Federal e aos arts. 11 e 13, incisos 1 e 2, “a”, do Pacto de São José da Costa Rica, bem como ao art. 93, IX, da CF/88 e art. 25 da CADH. 1. Incidência da tese do tema 339/STF quanto à violação ao art. 93, IX, da CF/88 e ao art. 25 da CAD. 2. O recorrente não logrou êxito em demonstrar a repercussão geral da matéria a ser julgada por esta Suprema Corte. 3. Incidência também do óbice da Súmula 279/STF. 4. Pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário”.  (edoc. 58) 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, no tocante à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339):  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”(AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Ao contrário do que alega o recorrente, o acórdão recorrido não carece de fundamentação, tendo concluído, ainda que sucintamente, que o réu agiu dentro de seu múnus como advogado da parte, limitando-se a atuar dentro do direito de resposta conferido à sua cliente, sendo prescindível o exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte. 



    Ademais, observa-se que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido pelo recorrente, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Conforme bem assentou o parecer da PGR, a instância ordinária bem motivou o seu convencimento, cujo teor transcrevo no que interessa:  



    “Verifica-se que a absolvição sumária do réu não se deu apenas pelo reconhecimento de sua imunidade material como advogado, mas também pela ausência de dolo específico em sua conduta, levando-se em consideração todo o contexto fático em torno da suposta conduta criminosa. Sendo assim, mesmo que afastada a imunidade material conferida ao advogado, ainda assim o recurso esbarraria no óbice da Súmula 279/STF, pois para se concluir pela configuração de dolo na conduta do agente seria necessário amplo exame do caderno fático-probatório dos autos. 



    Outrossim, é certo que, nestes autos, afastou-se a tipificação penal da conduta atribuída ao causídico, o que não impede que o ora recorrente venha a postular, pelas vias processuais próprias, eventual indenização por dano material, moral ou à imagem, conforme previsto no art. 5º, V, da CF/88”. (edoc. 58, 10, grifamos)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente